Tribunal: CARF
Processo: 10215.720240/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720240/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.633 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
LENILTON NE DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TITULARIDADE.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIR
PROVA DOCUMENTAL. PRESCINDÍVEL. (SÚMULA CARF No 163).
A perícia, pela sua especificidade, não tem a faculdade de substituir provas que
poderiam ser produzidas pela contribuinte com a juntada de documentos aos
autos no momento oportuno. Assim, o pedido de perícia será indeferido se o
fato a ser provado não necessitar de conhecimento técnico especializado, fora
do campo de atuação do julgador. O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720240/2008-28
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

59 do mesmo Decreto, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento
de defesa
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. § 3o ART. 57. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-20.349 da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA - DRJ/BEL (e.fls.
213/230), que julgou improcedente a impugnação ao lançamento de Imposto sobre a Renda
Pessoa Física (IRPF) relativo aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2004, no valor total
consolidado em 30/10/2008 de R$ 1.977.578,12, com ciência por via postal em 05/11/2008.
O lançamento tributário decorre da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, correspondente ao montante
dos valores creditados em contas de depósito ou de poupança mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
conforme descrito no “Termo de Verificação de Infração”.
Consoante o “Termo de Verificação de Infração” (TVI) lavrado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 137/146), parte integrante do Auto de Infração (AI), o procedimento de
fiscalização teve por origem a constatação de divergência entre a movimentação financeira do
contribuinte, conforme informações prestadas pelas instituições financeiras, e os rendimentos
declarados na Declaração do IRPF (DIRPF). A execução do procedimento ateve-se ao exame
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

dos documentos apresentados no intuito de comprovar a origem dos recursos depositados nas
contas bancárias e de posse da movimentação financeira foi o então fiscalizado intimado a
apresentar a documentação comprobatória da origem dos recursos ali depositados. Em resposta à
intimação, o sujeito passivo alegou que a movimentação financeira seria decorrente da atividade
comercial da pessoa jurídica da qual é titular. Para tanto, apresentou os livros caixa e as notas
fiscais das vendas, como elemento de prova de que os depósitos seriam da pessoa jurídica.
Analisando tal documentação, conclui a autoridade fiscal lançadora, que a simples
comparação dos livros Caixa, e das Declarações Anuais Simplificadas, com os extratos bancários
revelaria que os valores contabilizados .e declarados pela pessoa jurídica são, notadamente,
inferiores aos depósitos bancários. Representando, apenas, 16,6% dos valores depositados, não
havendo coincidência de datas e valores entre os valores das notas fiscais e os depósitos
bancários. Tampouco o contribuinte não se desincumbiu do ônus de estabelecer o vinculo entre
os recebimentos pelas vendas da pessoa jurídica e os depósitos em sua conta bancária como
pessoa física. Dessa forma, ante a falta de documentação hábil e idônea que comprovasse a
origem da movimentação financeira mensal e sucessiva registrada nos anos fiscalizados,
entendeu a fiscalização restar caracterizada a omissão de receita ou rendimento conforme
prevista no artigo 42 da Lei n” 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 152/173, onde suscita preliminares de nulidade, sob argumentos de que: o
lançamento se refere a depósitos bancários relativos a rendimentos da pessoa jurídica Lenilton
Né de Sousa – CNPJ 83.859.645/0001-01, e não da pessoa física.; o mandado de procedimento
fiscal estaria extinto por decurso de prazo; e erro na fundamentação legal do lançamento.
Informa ainda que teria apresentado declarações de empresas que comprovariam
que os depósitos bancários se referem a rendimentos da pessoa jurídica Lenilton Né de Sousa –
CNPJ 83.859.645/0001-01, e não da pessoa física, e que a fiscalização deveria ter intimado tais
pessoas jurídicas para comprovar a veracidade das informações. Também afirma que o
lançamento teria se baseado em simples presunção, que sempre teve sérias restrições nas esferas
administrativa e judicial. Requer: “...que o processo baixe em diligência para que as empresas
sejam intimadas para apresentarem os comprovantes de depósitos ou transferências que
efetuaram na conta corrente do ora impugnante, pois estão sob sua posse.” Noutro giro, alega
que, de acordo com as suas declarações de imposto sobre a renda, não teria adquirido bens no
período fiscalizado de grandes valores, nem alterou a sua condição de vida e existiriam sinais
exteriores, ou sinais de que tenha aumentado o patrimônio que possuía. Dessa forma, o deposito,
mesmo após o advento da Lei no 9.430, de 1996, não se constituiria, por si só, fato gerador da
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza,
pois seria necessária prova cabal de que tenha sido utilizada como renda consumida, não se
consolidando a potencialidade de se adquirir a respectiva disponibilidade, ou se ela pertence a
terceiros. Defende que nem todo o ingresso financeiro constitui-se em acréscimo patrimonial.
sendo necessário se verificar cada caso concreto. Cabendo à fiscalização o ônus da prova, não
havendo autorização legal para o lançamento baseado em simples presunção. Afirma ainda a
ocorrência de bis in idem, uma vez que os valores teriam sido tributados na firma individual
(pessoa jurídica) de sua titularidade.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, sendo julgada improcedente e mantido integralmente o crédito tributário. O
acórdão exarado apresenta a seguinte ementa:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Pelos elementos
constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de cerceamento do direito de
defesa, na medida em que o interessado, tanto na fase de autuação, quanto na fase
impugnatória, teve oportunidade de carrear aos autos documentos, informações,
esclarecimentos, no sentido de ilidir a tributação contestada.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. A autoridade julgadora de primeira instância
determinará, de oficio ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou
perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo, todavia, aquelas consideradas
prescindíveis para a solução do litígio instaurado.
O PRESUNÇÃO .JURIS TANTUM: INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) - corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei n°9.430/1996. vigente a partir de
01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da
conta bancária não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
valores depositados em sua conta de depósito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado interpôs recurso voluntário (e.fls. 234/249), principia afirmando que o
Auto de Infração teria sido lavrado em desacordo com a legislação e a Delegacia de Julgamento
também não teria observado a norma, desrespeitando o exercício do contraditório, uma vez que,
“Contrariando todos os argumentos da Impugnação a DRJ decidiu pela procedência do
lançamento fiscal, aperfeiçoando o lançamento, saindo, assim, de sua principal função e/ou
competência que é julgar e não tentar corrigir lançamento tributário.”
Argumenta o recorrente que a autoridade julgadora de piso não teria enfrentado
todos os itens de defesa apresentados na impugnação, além de ausência de fundamentação, sob
pena de nulidade. No que se refere a suposta falta de enfrentamento de todos os pontos
abordados na peça impugnatória, afirma que não teriam sido apreciadas as questões suscitadas na
impugnação relativas a depósitos de terceiros na conta corrente do Impugnante e rendimentos de
terceiros, assim como, não teria havido manifestação sobre o pedido de diligência constante da
na impugnação. Advoga também que, a existência de incorreções no levantamento da matéria
tributável ou na incorreta aplicação da legislação, por parte autoridade lançadora, demanda a
declaração de nulidade do auto de infração como um 'todo, acarretando a improcedência total do
lançamento. Na sequência, são reiterados os argumentos de que a fiscalização teria efetivado
lançamento tributário amparado em rendimentos de terceiros, dando causa bis in idem, uma vez
que os rendimentos que teriam dado origem ao lançamento tributário seriam provenientes de
outras pessoas jurídicas, que segundo afirma teriam pago os tributos relativos aos respectivos
rendimentos. Assevera que: “Como o Recorrente foi autuado na pessoa física (IRPF), está
havendo a tributação por duas pessoas distintas, no direito brasileiro não pode haver bi-
tríbutacâo. O bis-in-idem é a incidência tributos duas vezes sobre o mesmo fato gerador de duas
pessoas diferentes.”
Em tópico intitulado “Da Nulidade do Lançamento Fiscal”, advoga que a DRJ não
teria observado que a autoridade fiscal fundamentou o lançamento tributário com base no art.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

849 do RIR/99 e Art. 1°. da Medida Provisória n°. 22, de 2002 convertida na Lei n°.
10.451/2002. e descreve como motivação: “Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada -
Omissão de Rendimentos com Origem Não Comprovada.” Nesse ponto questiona, qual seria a
fundamentação correta e: “Qual a lei que dá suporte ao lançamento tributário sobre depósitos
bancários de origem não comprovada? “ Cita e reproduz o comando do art. 10, inc. IV, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e afirma que conforme se verificaria dos autos, o
lançamento fiscal estaria com erro no enquadramento legal da infração cometida, acarretando a
nulidade do lançamento, uma vez que comprovado no processo o erro na fundamentação,
incorrendo assim preterição do direito de defesa e em nulidade do lançamento.
Discorrendo sobre o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, volta a defender que o
lançamento com o uso da movimentação financeira como base para a caracterização da omissão
de rendimentos proveniente de depósitos bancários sempre teve sérias restrições nas esferas
administrativa e judicial, devendo a fiscalização demonstrar com clareza e objetividade a
existência de depósitos bancários de origem não comprovada para satisfazer o ônus da prova a
seu cargo. Cabendo, portanto, ao fisco a responsabilidade de comprovar o nexo de causalidade
entre tais depósitos, e fatos concretos ensejadores em algum ato ilícito, o que assevera não estar
provado nos autos, que se baseou em simples presunções fiscais, que afirma ilegal em matéria
fiscal. Alega ainda a recorrente que não teria sido observado o comando do § 5 do art. 42 da Lei
9.430/1996, por entender ter provado que os valores creditados em sua conta bancária
pertenceriam a terceiros. Dessa forma, conclui: “A leitura do dispositivo anteriormente
transcrito, só vem a corroborar para o entendimento de que a origem dos valores que foram
depositados em conta corrente deve ser transferida para as empresas: PROJETO ARAPAIMA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, F. C. CAUHY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S.
TAKEMURA AGUARIUM e DAGUA AQUÁRIOS LTDA e LENILTON NÉ DE SOUSA,
conforme se comprova por intermédio das Declarações firmadas pelas empresas, partes
integrantes dos autos.” Complementa que o tema “RENDIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA
DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PESSOA FÍSICA.’, constante em sua
impugnação não teria sido enfrentado pela autoridade julgadora de piso, uma vez que as
empresas apresentaram declarações, afirmando terem depositado dinheiro na conta corrente do
recorrente, de forma que deveriam ter sido intimadas a comprovarem a veracidade das
informações prestadas. Assim, a base de cálculo do lançamento estaria incorreta, posto que
efetuada tendo como valores rendimentos de terceiros. Dessa forma, requer novamente que o
processo seja baixado em diligência “para apuração da verdade real.” Justifica a providência
solicitada (diligência), também sob alegação de não lhe teria sido fornecido, pela fiscalização,
cópia de disquete para comprovação da movimentação financeira, dificultando a identificação
individualizada dos valores e causando o cerceamento ao seu direito de defesa, pois quem estava
com cópia do arquivo magnético seria a Receita Federal e o recorrente teria autorizado a quebra
do sigilo fiscal. Reitera ainda que não teria adquirido bens no período fiscalizado de grandes
valores, nem alterou a sua condição de vida e inexistiriam sinais exteriores, ou sinais de que
tenha aumentado o patrimônio que possuía. E que, o depósito, mesmo após o advento da Lei no
9.430, de 1996, não se constituiria, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, pois seria necessária prova
cabal de que tenha sido utilizada como renda consumida, não se consolidando a potencialidade
de se adquirir a respectiva disponibilidade, ou se ela pertence a terceiros. Defende que nem todo
o ingresso financeiro constitui-se em acréscimo patrimonial. sendo necessário se verificar cada
caso concreto, cabendo à fiscalização o ônus da prova, não havendo autorização legal para o
lançamento baseado em simples presunção. Frisa que o lançamento que constituiu o crédito
tributário é absolutamente nulo, já que baseado somente em extratos bancários e valores de
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

terceiros, o que caracterizaria indevida presunção fiscal. Invocando a aplicação do disposto no
art. 112, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), aduz
que a autoridade julgadora de piso não teria observado que à fiscalização competiria o dever e o
ônus de investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico
tributário e apurar o quantun devido pelo sujeito passivo. Somente se admitindo a transferência
ao contribuinte do ônus probandi, nas hipóteses em que a lei expressamente o determine como,
por exemplo, quando se tratar de hipóteses tipificadas como presunções, que na verdade se
tratam de indícios erigidos pela lei como suficientes para inverterem o ônus da prova,
concluindo: “Portanto, verifica-se que o contribuinte inverteu o ônus da prova, neste caso,
incube a Fazenda Pública, uma vez que consta nos autos declaração de que os rendimentos
eram provenientes das empresas PROJETO ARAPAIMA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA, F. C. CAUHY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. TAKEMURA AGUARIUM e DÁGUA
AQUÁRIOS LTDA, afirmando que depositaram dinheiro na conta corrente do senhor Lenilton
Né de Sousa, titular da empresa Lenilton Né de Sousa. CNPJ/MF n°. 83.859.645/0001-01
"Aquária Xingu" para compra de peixes ornamentais, documento idôneo para que possam fazer
prova a favor do Recorrente.”
Ao final são requeridas: a declaração de nulidade da decisão de piso, por não ter
enfrentado todos os itens da peça impugnatória; a baixa dos autos em diligência, para que a
Receita Federal intime as pessoas jurídicas que prestaram declaração, com o fito de informarem
de forma individualizada os valores que depositaram na conta corrente do Recorrente, uma vez
que as empresas estão de posse dos comprovantes de depósitos e transferências, e para que a
Receita Federal forneça-me cópias dos arquivos magnéticos da conta corrente do Recorrente,
uma vez que teria autorizado a quebra do sigilo bancário, para poder exercer de forma justa o
direito de defesa e; a declaração de insubsistência e total improcedência do lançamento
tributário, tendo em vista os argumentos articulados no Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
16/08/2011, conforme o Aviso de Recebimento de e.fl. 233. Tendo sido o recurso protocolizado
em 05/09/2011, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da Agência da Receita Federal do
Brasil em Altamira/PA (e.fl. 234), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade.
Alegações de falta de apreciação no julgamento de piso de matéria
impugnada
Afirma a recorrente que o acórdão recorrido teria deixado de apreciar pontos
abordados na impugnação, o que caracterizaria supressão de instância administrativa, com
violação ao seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mediante ao
seguintes argumentos:
A DRJ/BEL/PA NÃO ENFRENTOU TODOS OS ITENS DA IMPUGNAÇÃO.
Depósitos de Terceiros na conta corrente do Impugnante — Item da Impugnação não
enfrentada pela DRJ/PA.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

Verifica-se na decisão que a DRJ no relatório narra que os valores foram recebidos das
empresas, porém, em seu voto o Relator não se manifesta na fundamentação sobre o
tema, sendo nula a decisão em todos os termos, uma vez que o relatório não está em
sintonia com a fundamentação.
Contudo, em sua defesa o contribuinte demonstra que não ocorreu à disponibilidade
econômica dos recursos, uma vez que não houve consumo, e os rendimentos que
serviram de base para constituição do lançamento fiscal, trata-se de rendimentos da
empresa Lenilton Né de Sousa. CNPJ/MF n°. 83.859.645/0001-01 (Doe. fls. 22/23),
conforme consta na DECLARAÇÃO das empresas (fls. 70/73): PROJETO
ARAPAIMA,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,
F.
C.
CAUHY
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. TAKEMURA AGUARIUM e DÁGUA
AQUÁRIOS LTDA, que indevidamente foram depositados dinheiro na conta corrente
do senhor Lenilton Nê de Sousa, titular da empresa "Aquário Xingu" para compra de
peixes ornamentais. E o fisco SEM INTIMAR AS EMPRESAS para comprovar a
veracidade das informações lavrou o auto de infração.
Cumpre dizer que a DRJ tem que fundamentar sua decisão sob pena de nulidade, bem
como enfrentar todos os pontos da Impugnação levantada pelo Recorrente, neste ponto
padece de reforma a decisão, haja vista que a DRJ^não enfrenta os argumentos do
Recorrente quando da Impugnação em relação aos rendimentos de terceiros (PROJETO
ARAPAIMA,
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA,'
F.
C.
CAUHY
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. TAKEMURA AGUARIUM e DÁGUA
AQUÁRIOS LTDA), desta forma, a decisão deve ser reformada.
Esqueceu-se, ainda, a DRJ de se manifestar em sua decisão sobre o pedido de
diligência, que seria de suma importância para empresas PROJETO ARAPAIMA,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, F. O CAUHY IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO, S. TAKEMURA AGUARIUM e DÁGUA AQUÁRIOS LTDA
apresentassem os comprovantes de depósitos na conta corrente do Recorrente, que seria
para empresa Lenilton Né de Sousa. CNPJ/MF n°. 83.859.645/0001-01, efetivar compra
de peixes ornamentais; recebendo apenas uma percentagem que foi devidamente
oferecido a tributação na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
(...)
Desta forma, como a DRJ não se manifestou sobre alguns pontos da impugnação, a
decisão padece de nulidade.
(...)
RENDIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE
DA PESSOA FÍSICA.
A DRJ não enfrentou este item da Impugnação, contundo, vale reafirmar dizer que os
rendimentos que deu origem ao lançamento tributário são provenientes das empresas
PROJETO ARAPAIMA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, F. C. CAUHY
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, S. TAKEMURA AGUARIUM e DÁGUA
AQUÁRIOS LTDA, ambas apresentaram declaração de que depositaram dinheiro na
conta corrente do senhor Lenilton Né de Sousa, titular da empresa "Aquária Xingu" para
compra de peixes ornamentais, e SEM INTIMAR AS EMPRESAS para comprovar a
veracidade das informações, a autoridade fiscal lavrou o auto de infração.
Sem razão ao autuado com relação à alegação de que a autoridade julgadora de
piso teria deixado de enfrentar os temas acima apontados na impugnação. A simples leitura do
acórdão recorrido não deixa dúvidas quanto a sua fundamentação/motivos de decidir. Ao
contrário do que alega a recorrente, o julgador de piso se debruçou sobre todas as questões
suscitadas. Destaco as seguintes passagens do voto do Acórdão no 01-20.349, que tratam
especificamente das matérias que o autuado afirma não terem sido objeto de apreciação:
(...)
Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

Quanto à matéria, cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência coletada pelo impugnante
refere-se a lançamento com base em depósitos bancários sob a égide da legislação
anterior, qual seja a Lei n° 8.021 de 1990 (artigo 5o, § 6o). No arbitramento efetuado
com base neste dispositivo legal, para ações fiscais anteriores a Io de janeiro de 1997,
era imprescindível a comprovação da utilização dos valores depositados como renda
consumida, para serem evidenciados, assim, os sinais exteriores de riqueza.
Nos termos da citada Lei, portanto, somente era possível o arbitramento que trouxesse a
demonstração de gastos realizados, em relação aos créditos na conta corrente, ou seja.
deveria ser estabelecido um nexo causal entre os gastos efetuados e os depósitos. Assim,
como bem notou o contribuinte em sua impugnação, todos os tribunais administrativos e
judiciais formaram jurisprudência pacífica de que os arbitramentos que não se
baseassem na comprovação dos gastos e no nexo estabelecido entre os créditos em
conta e respectivos gastos não poderiam prosperar.
Por outro lado, como já se demonstrou, com o advento da Lei 9.430. de 1996, a partir de
1o de janeiro de 1997, esta situação foi modificada e passou a ser legalmente possível
considerar-se o depósito ou investimento bancário, como receita ou rendimento omitido,
desde que o titular da conta, após ser regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações,
independentemente, então, da existência de nexo entre depósito e gastos.
A título de ilustração, cita-se, a seguir, jurisprudência administrativa atual, ratificando o
entendimento de que se considera ocorrida a omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários, pontificando que cabe ao contribuinte comprovar a origem dos
referidos depósitos para afastar esta presunção legal:
(...)
No caso concreto, com objetivo de comprovar os créditos bancários em contas de sua
titularidade, o impugnante apresentou Livro Caixa da empresa Lenilton Né Sousa,
CNPJ n° 83.859.645/0001-01, alegando que a origem dos depósitos está totalmente
justificada por operações mercantis dessa empresa com aquelas que firmaram
declaração, às fls. 70/73, e que a intimação às empresas declarantes para comprovar os
depósitos/transferências cabia à autoridade fiscal, por entender que ao apresentar
referidas declarações ocorrera a inversão do ônus da prova do contribuinte para o Fisco.
Ressalte-se que no curso da fiscalização o impugnante apresentou os Livros Caixa da
empresa Lenilton Né Sousa, CNPJ n° 83.859.645/0001-01, cujas cópias foram juntadas
ao processo na forma do Anexo II. Na análise documental, a fiscalização refutou os
argumentos do contribuinte, por entender que ante a falta de relação entre depósitos
bancários na conta da pessoa física e as receitas escrituradas, os referidos Livros não
eram hábeis para justificar a origem dos diversos depósitos bancários efetuados em
contas de titularidade da pessoa física.
Nessa fase processual, mantém-se a autuação, tendo em vista que no cotejo dos
depósitos de origem não comprovada, às fls. 107/119, e os valores de receitas
escrituradas pela pessoa jurídica Lenilton Né Sousa, CNPJ n° 83.859.645/0001-01 no
Livro Caixa, não ter sido constatada qualquer correlação de data e valor para afirmar
que se trata de recursos pertencentes a terceiros a configurar indícios de interposição de
pessoas (art. 42, § 5o) como pretendia o contribuinte.
Além disso, as simples declarações firmadas pelas empresas Projeto Arapaima,
Importação e exportação Ltda, F C Cauhy Importação e Exportação, S Takemura
Aguarium e Dágua Aquários Ltda, de que depositaram dinheiro na conta corrente do
titular da empresa "Aquária Xingu" para compra de peixes ornamentais, às fls. 70/73,
não são insuficientes para comprovar a origem de cada um dos créditos listados, às fls.
107/119, uma vez que estão desacompanhadas de documentação comprobatória das
operações mercantis efetuadas entre essas empresas e aquela da qual o contribuinte é
responsável, Lenilton Né Sousa, CNPJ n° 83.859.645/0001-01.
Quanto aos comprovantes de depósito/transferência que o contribuinte alega estar com
as empresas depositantes, vale dizer que somente eles não seriam suficientes para
Fl. 623
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

comprovar a origem dos recursos, visto que apenas confirmariam quem efetuou os
depósitos, mas não a natureza da operação que gerou referidos créditos em conta
corrente mantida no nome da pessoa física Lenilton Né de Sousa.
Isso por que a comprovação da origem dos recursos, nos termos do disposto no artigo
42 da Lei n° 9.430/96, requer a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e. principalmente, que
demonstre de forma inequívoca a que título tal crédito foi efetuado em sua conta
corrente.
Vê-se, como já examinado acima, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
contribuinte. Assim, não basta simplesmente a apresentação de justificativas trazidas na
peça impugnatória, tampouco os comprovantes de depósitos de posse das empresa, mas
sim a comprovação hábil e idônea das alegações expendidas. E, ainda, deve-se ter em
pauta que, para cada justificativa trazida pelo contribuinte, a comprovação respectiva
deve ser realizada seguindo as normas correntes para cada transação que originou o
crédito.
Por essas razões, nega-se o pedido de diligência efetuado pelo impugnante, tendo em
vista que o ônus de comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos créditos
em contas de titularidade da pessoa física é daquele que consta na ficha cadastral das
instituições financeiras. A exceção é quando restar comprovado que se trata de
interposição de pessoa, hipótese em que as intimações deveriam ser dirigidas ao real
titular da conta, nos termos do § 5o do art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Conforme se pode constatar no excerto acima reproduzido, todos os pontos que o
autuado alega não terem sido enfrentados foram sobejamente analisados e fundamentadamente
refutados, inclusive o requerimento de diligência. Consta expressamente que a autuação foi
mantida devido ao fato de que, no cotejo entre os depósitos de origem não comprovada e os
valores de receitas escrituradas pela pessoa jurídica Lenilton Né Sousa (CNPJ n°
83.859.645/0001-01) no Livro Caixa, não foi constatada qualquer correlação de datas e valores
que comprovassem tratar-se de recursos pertencentes à empresa ou a terceiros. Também restou
consignado que as simples declarações firmadas por pessoas jurídicas, de que teriam efetuado
depósitos na conta corrente do fiscalizado, para compra de peixes ornamentais, seriam
insuficientes para comprovar a origem de cada um dos créditos listados, às fls. 107/119, uma vez
que desacompanhadas de documentação comprobatória das operações mercantis efetuadas.
Devendo ser apresentada documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e. principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título tal crédito foi
efetuado na conta corrente, de forma que cada justificativa seja acompanhada da respectiva
comprovação. Quanto ao pedido de diligência, foi negado, com justificativa de que o ônus de
comprovar a origem dos créditos em contas de titularidade da pessoa física é daquele que consta
na ficha cadastral das instituições financeiras, cabendo ao interessado se desincumbir de tal ônus.
Não se caracteriza omissão o fato de o julgador não se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos postos pelo recorrente, sendo reconhecido pela jurisprudência que o
órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte. Mas
somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com seu
livre convencimento fundamentado, não caracterizando omissão ou ofensa à legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte. Nesse sentido os seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal (STF):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
GRATIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO. § 6O DO ARTIGO 1O
DA LEI ESTADUAL No 9.503/94. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. Não padece de omissão o acórdão proferido de forma
Fl. 624
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

clara, precisa e suficientemente fundamentada, pois é cediço que o Juiz não está
obrigado a responder, um a um, aos argumentos expendidos pelas partes. Matéria de
fundo dirimida em conformidade com a jurisprudência do Plenário e de ambas as
Turmas do STF. Precedentes: RE 426.059, 422.154-AgR, 426.058-AgR, 426.060-AgR
e 433.236-AgR. Embargos de declaração rejeitados” (RE 465.739-AgR-ED, Rel. Min.
Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 24.11.2006).
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE SIGILO.
REQUISITOS. QUESTÃO DE FATO. C.F., art. 93, IX. I. - No caso, a verificação da
presença ou não dos requisitos autorizadores da quebra de sigilo dos agravantes não
prescinde do exame de matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso
extraordinário. II. - O juiz, para atender à exigência de fundamentação do art. 93, IX, da
C.F., não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas partes, mas
tão- somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão. III. - R.E.
inadmitido. Agravo não provido” (AI 417.161-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda
Turma, DJ 21.3.2003).
Nesse mesmo sentido reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DE INTIMAÇÃO.
REVISÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA. REDUÇÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tenha encontrado fundamentação suficiente para dirimir a
controvérsia, não ocorrendo, assim, afronta ao art. 535 do CPC.
2. [...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 291.025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013)
No presente caso. não se trata sequer de ausência de apreciação de argumentos, ou
tese, postulados pela então impugnante. O que se verifica é a insatisfação do recorrente com o
resultado do julgamento, uma vez que há expressa manifestação da autoridade julgadora de piso
quanto aos itens objetados pelo contribuinte. Nos termos demonstrados, a decisão da autoridade
julgadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça
recursal a recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser
acatada tal preliminar de nulidade da decisão de piso.
Alegações de nulidade do auto de infração
Foram suscitadas pelo recorrente uma série de supostas nulidades do auto de
infração, devido à existência de incorreções no levantamento da matéria tributável; incorreta
aplicação da legislação, por parte autoridade lançadora; ausência de precisa fundamentação
legal; falta de apresentação dos arquivos magnéticos; entre outros.
Entendo que tais alegações de nulidades foram acertada e suficientemente
refutados por ocasião do julgamento de piso. Dessa forma, peço vênia, para reprodução dos
principais fundamentos do Acórdão recorrido, com os quais concordo e adoto como razão de
decidir:
I I - Da arguição de nulidade do auto de infração
O impugnante alega vícios na lavratura do auto de infração por cerceamento de defesa
que lhe impossibilitou se defender com segurança, em razão do indevido
Fl. 625
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

enquadramento legal constante do auto de infração e de não terem sido fornecidos os
arquivos magnéticos obtidos pela Receita Federal do Brasil com sua autorização para
quebra de sigilo bancário.
Alega o contribuinte que o lançamento padece de nulidade face à flagrante preterição do
direito de defesa, pois não conhece os fundamentos táticos em que se fundou a
autoridade lançadora, o que prejudicou o seu direito de se defender com todos os meios
que lhe estão disponíveis como deseja o texto constitucional.
Analisando o auto de infração, verifica-se que se encontra acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal, parte integrante e indissociável do referido auto, conforme
consignado pela auditoria fiscal, bem como da listagem de forma individualizada dos
depósitos de origem não comprovada, às fls. 107/142, de onde se conclui que estão
minuciosamente descritos os fatos que ensejaram a autuação e os dispositivos legais que
fundamentaram o lançamento, sendo este o artigo 849 do RIR/99, correspondente ao art.
42 da Lei n° 9.430/96, que inclusive foi reproduzido no Termo de Verificação Fiscal, às
fls. 140.
Desse modo, perfeito está o lançamento, pois o auto de infração descreve as infrações
apuradas, bem como a fundamentação legal que motivou o lançamento, fato que
fulmina a alegação do contribuinte de nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa.
Como o impugnante suscitou diversas vezes a nulidade do lançamento, cabe esclarecer
as hipóteses para sua declaração, que são aquelas previstas nos incisos I e II, artigo 59
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 (regulador do Processo Administrativo
Fiscal):
"Art. 59 - São nulos:
1 - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. "
Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorrem os pressupostos supracitados,
uma vez que o sujeito passivo foi devidamente cientificado do início da fiscalização e
de todos os demais atos e Termos lavrados até seu encerramento, com a concessão de
prazo para o exercício do seu direito à ampla defesa e ao contraditório, pela
oportunidade de apresentar, tanto na fase de instrução do processo, quanto na fase de
impugnação, argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar ilidir as
infrações apuradas pela fiscalização.
Ressalte-se que as oportunidades de manifestação do impugnante não se exauriram na
etapa anterior à efetivação do referido lançamento. Na busca da preservação do direito
de defesa, o processo administrativo fiscal, estende-se por outra fase, a litigiosa, na qual
o autuado, inconformado com o lançamento que lhe foi imputado, oferece, por meio de
impugnação e recurso voluntário, suas razões à consideração dos Órgãos julgadores
administrativos.
Observa-se, também, que o auto de infração está acompanhado de todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e que o lançamento atende todos os
requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer violação ao princípio da legalidade.
Em suma, a formalização da presente exigência decorreu de ação fiscal
perfeitamente regular, com as peças impositivas lavradas rigorosamente nos termos da
lei, no caso, o art. 142 do CTN, observando ainda todos os requisitos constantes dos art.
10 do
Decreto n° 70.235, de 1972. Evidente também que não se configurou nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, mostrando-se
válido, para todos os efeitos legais, o lançamento efetuado pelo Fisco, razões pelas quais
é de se rejeitar as preliminares até aqui suscitadas.
(...)
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

V- Dos depósitos bancários de origem não comprovada
(...)
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir
reproduzidos, o fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do
imposto de renda não se dá só sobre rendimentos reais, mas, também, sobre
rendimentos arbitrados ou presumidos por sinais indicativos de sua existência e
montante:
(...)
Quanto ao pedido de fornecimento dos extratos magnéticos, cabe esclarecer ao
contribuinte que os arquivos fornecidos pelos Bancos são os mesmos que constam em
papel, juntados sob a forma de Anexo I ao processo. Esses extratos foram trabalhados
pela fiscalização na elaboração das planilhas de depósitos a comprovar das quais o
contribuinte foi intimado, às fls. 41/68 e 100/106, ou seja, houve a devida ciência de
todos os dados obtidos junto ao Banco Bradesco. Ademais, considerando que é
facultado ao contribuinte o pedido de vistas ou de solicitação de cópias de qualquer
elemento constante do presente processo, indefere-se o pedido de cópias dos arquivos
magnéticos da conta do contribuinte, por inexistência de qualquer prejuízo ao exercício
do seu direito de defesa.
Sobre a alegação do contribuinte de que não deva manter a documentação necessária e
coincidente em data e valor para comprovar a origem dos recursos ingressados em suas
contas, cabe dizer que o § 3o do art. 42 expressamente determina, para efeito de
determinação dos rendimentos omitidos, que os créditos devem ser "analisados
individualizadamente", ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que a demonstrem, com indicação de datas
e valores coincidentes.
Por fim, cabe esclarecer que a ocorrência do fato gerador decorre, no presente caso, da
presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/1996. Verificada a ocorrência de
depósitos bancários cuja origem não foi devidamente comprovada pelo contribuinte, é
certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação, cabendo ao
contribuinte o ônus de provar a irrealidade das imputações feitas. Ausentes esses
elementos de prova, resulta procedente o feito fiscal. Como se vê, não é lícito obrigar a
Fazenda a substituir o ora impugnante no fornecimento de prova que a este competia em
decorrência da apuração de omissão de renda por presunção legal, pois, como já exposto
anteriormente, esta presunção tem o poder de inverter o ônus da prova.
Foi demonstrado que improcede a alegação do recorrente de que o lançamento
estaria com erro no enquadramento legal da infração cometida. Na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(is) do Auto de Infração encontram-se corretamente apontados, como
enquadramento legal, o art. 849 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto sobre a Renda vigente à época dos fatos geradores – RIR/1999) e os arts. 1o das Leis
10.451, de 2002, 11.119, de 2005 e 11.311, de 2006, sendo que esses últimos tratam das tabelas
para efeito de apuração do imposto sobre a renda das pessoas físicas. A seu turno, o art. 849 do
RIR/1999, trata justamente da hipótese de caracterização como omissão de receita ou de
rendimento de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada,
não comprove, mediante documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, trata-se de reprodução literal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Pontue-se ainda, que
o referido art. 42 encontra-se citado e reproduzido no “Termo de Verificação de Infração” (.e.fl.
144), que é parte integrante do AI. Quanto à reiterada afirmativa de que não teriam sido
fornecidos à autuada os arquivos magnéticos da sua conta corrente, foi esclarecido que tais
arquivos, fornecidos pelos Bancos são os mesmos que constam em papel, juntados aos autos sob
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

a forma de Anexo I ao presente processo (e.fls. 256/479). Tendo sido tais extratos trabalhados
pela fiscalização gerando as planilhas de depósitos a comprovar, das quais o contribuinte foi
intimado, às fls. 41/68 e 100/106. O que evidencia o fato de que o contribuinte teve ciência de
todos os dados obtidos junto ao Banco Bradesco, sendo-lhe facultado livre acesso e a
possibilidade de extração de cópia de todo o procedimento, inclusive de referidos extratos.
A autuada traz em seu recurso os mesmos argumentos de nulidade constantes na
peça impugnatória, anuindo com os termos e fundamentos da decisão de piso, acorde o disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, e não tendo a recorrente apresentando novas
razões que pudessem alterar o entendimento deste julgador, em acréscimo ao já expendido, adoto
tais fundamentos também como minhas razões de decidir. Conforme demostrado, o lançamento
foi efetuado com total observância do disposto na legislação tributária, sendo descritas com
clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento legal, tanto da infração, como da cobrança
da multa e dos juros de mora, e vem sendo oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria,
passando pela impugnação e recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação
de argumentos e documentos em sua defesa. Em que pese as infundadas alegações da recorrente,
foi demonstrado que o Auto de Infração não viola o princípio da verdade material, pois o sujeito
passivo foi intimado, por meio de Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termos de
Intimação, a apresentar os documentos e a prestar os esclarecimentos lá relacionados em,
principalmente, comprovar, com documentação hábil e idônea a origem de sua movimentação
financeira. Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza apenas
dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa.
Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise. Tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, o contribuinte revela conhecer
plenamente as acusação que lhe foram imputada, rebatendo-a de forma meticulosa, mediante
defesa abrangendo não somente preliminares, como também, razões de mérito, desabonando a
própria tese de cerceamento do direito de defesa, conforme se apercebe da leitura das peças de
defesa apresentadas nas diversas fases do processo.
Mérito
Antes da análise propriamente do mérito, cumpre pontuar que as decisões
administrativas e judiciais que o recorrente trouxe ao presente recurso são desprovidas da
natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas
somente às partes e de acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados
e procedimentos de onde se originaram. Embora o Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966), em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
Afirma o recorrente que a movimentação financeira de sua conta corrente no
período fiscalizado não seria de sua responsabilidade, tratando-se, de fato, de valores relativos a
rendimentos da pessoa jurídica Lenilton Né de Sousa – CNPJ 83.859.645/0001-01, e não da
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

pessoa física. Nessa mesma linha, acrescenta ter apresentado declarações de outras pessoas
jurídicas, que comprovariam que os depósitos bancários se referem a rendimentos da referida
firma individual ( Lenilton Né de Sousa). Acrescenta que as movimentações financeiras em sua
conta corrente seriam de fato das empresas Projeto Arapaima, Importação e Exportação Ltda, F.
C. Cauhy Importação e Exportação, S. Takemura Aguarium e Dágua Aquários Ltda, e que a
fiscalização deveria ter intimado tais empresas para comprovar a veracidade das informações,
cabendo-lhe o dever e o ônus de investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência, ou
não, do fato jurídico tributário. Advoga ainda que no procedimento fiscal tributário, para haver a
autuação com base em depósito bancário, nos termos do artigo 42, da Lei n°. 9.430/96, não basta
a simples presunção legal de que os depósitos constituem renda tributável, sendo imprescindível
que seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando
sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósitos bancários não constituem fato gerador
do imposto de renda, por não caracterizarem disponibilidade econômica de renda e proventos. O
lançamento assim constituído só seria admissível quando comprovado nexo causal entre o
depósito e o fato que represente omissão de rendimentos. Clama assim pela nulidade da
autuação, baseada somente em extratos bancários e valores de terceiros, o que caracterizaria
indevida presunção fiscal. Afirma que para se caracterizar a presunção, os indícios devem ser
fortes o suficiente para que não haja dúvidas, situação que entende não verificada no presente
caso, não podendo haver lançamento por mera presunção, cabendo à autoridade lançadora o ônus
de investigar, diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência, ou não, do fato jurídico tributário.
Conforme já fartamente demonstrado nos autos, a tributação com base em
depósitos bancários encontra-se disciplinada pela Lei n° 9.430, de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

O legislador estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos com
base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos
recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em instituições financeiras. Ou seja, tem-se a
autorização para considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não logra comprovar a
origem dos créditos efetuados em sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco
juntar qualquer outra prova. Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade
deve estar munida de provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de
Processo Civil, nos artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (juris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua
produção. Nesse mesmo sentido, estabelece a Súmula CARF no 26 que: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos
a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas
bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações”.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e justificar
documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados. Por comprovação de origem, entende-
se a apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento,
como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. Assim sendo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar essa parcela dos valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
Com a finalidade de comprovar os depósitos considerados como de origem não
comprovada pela fiscalização, o contribuinte deveria ter apresentado, nos termos do disposto no
artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, documentação hábil e idônea que pudesse identificar a origem
dos créditos efetivados, com seus valores e datas, coincidentes com os valores e datas em que os
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

recursos ingressaram em suas contas correntes e, principalmente, que a documentação
apresentasse, de forma inequívoca, a que título os referidos créditos foram efetuados em sua
conta, o que efetivamente o notificado não logrou demonstrar. Ao se referir a "documentação
hábil e idônea", entenda-se por documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e
inequívoca, em termos de datas e valores, entre eles e os créditos bancários cuja origem se
pretende ver comprovada, deslindando a que título esses créditos bancários ingressaram em sua
conta-corrente.
Foi demonstrado que no cotejo dos depósitos de origem não comprovada e os
valores de receitas escrituradas pela pessoa jurídica Lenilton Né Sousa, CNPJ n°
83.859.645/0001-01. no Livro Caixa, não se constatou qualquer correlação de datas e valores,
para se afirmar que se tratava de recursos pertencentes a terceiros a configurar indícios de
interposição de pessoas (art. 42, § 5o) como pretendia o contribuinte. Destarte, as simples
declarações firmadas pelas empresas Projeto Arapaima, F C Cauhy, S Takemura Aguarium e
Dágua Aquários Ltda, de que depositaram dinheiro na conta corrente do titular da empresa
"Aquária Xingu", para compra de peixes ornamentais, são insuficientes para comprovar a origem
de cada um dos créditos listados, uma vez que desacompanhadas de documentação
comprobatória das operações mercantis efetuadas entre essas empresas e aquela da qual o
contribuinte é responsável, Lenilton Né Sousa, CNPJ n° 83.859.645/0001-01.
Aplicável à presente hipótese o comando do verbete sumular no 32 deste
Conselho: “A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por
terceiros.” Cabendo ao interessado o ônus da prova, não basta a simples apresentação de
justificativas, desacompanhadas da efetiva comprovação, com documentação hábil e idônea, das
alegações expendidas, de forma individualizada, conforme preconizado na norma. Repise-se
assim, a não conformação do presente caso à hipótese prevista no § 5o do art. 42, da Lei
mo9.430/1996, posto que não cabalmente provado que os valores creditados na conta de depósito
ou de investimento pertenciam a terceiros e, tampouco, evidenciada a interposição de pessoa. Da
mesma forma e pelos mesmos fundamentos, afasta-se a alegação de suposta ocorrência de
tributação em duplicidade (bis in idem), dos mesmos valores nas pessoas jurídicas declarantes e
na pessoa física do autuado. Tudo conforme previsto na legislação de regência do IRPF, devendo
ser mantido o presente lançamento.
Finalmente, na peça impugnatória a autuada requereu a realização de perícia com
o objetivo de comprovar os seus argumentos, todavia, quando apreciou a impugnação a
autoridade julgadora indeferiu tal pedido, por entender que, nos termos da Lei, caberia ao
interessado a produção das provas que considerasse necessárias á comprovação de sua alegações.
Requerimento reiterado no recurso. Ora, na fase litigiosa do procedimento fiscal não se faz
auditoria. O trabalho fiscal espelhou a situação presumida com base nas informações e
documentos disponíveis naquele momento, situação essa induzida pelo próprio contribuinte ao
deixar de apresentar a documentação solicitada por ocasião da auditoria.
A prova pericial, além do caráter específico, não depende exclusivamente da
vontade das partes, mas sim de circunstâncias que justifiquem a necessidade de apreciações
técnicas, por especialistas com conhecimento específico em determinadas matérias, com o intuito
de esclarecer questões controvertidas, para que o julgador, diante de indícios ou elementos
incipientes de prova, possa melhor elucidar os fatos para formar sua convicção. Hipótese esta, a
meu ver e comungando com a decisão de piso, não caracterizada na presente situação, por
considerar prescindível a realização da perícia pleiteada, mormente o fato de que a recorrente
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.633 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10215.720240/2008-28

tem a obrigação de juntar os meios probatórios de seu interesse, tendo sido devidamente e
reiteradas vezes intimada para tal. Ademais, preceitua o § 1 do art. 16 do Decreto no 70.235, de
1972, que deve ser considerado não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do mesmo art. 16, quais sejam: “...a formulação dos
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e
a qualificação profissional do seu perito”. Verifica-se que a recorrente não se atentou ao
atendimento de tais requisitos.
Assim sendo, também em consonância com a decisão de piso, indefiro o pedido
de perícia reiterado no recurso sob análise, por considerá-la desnecessária à produção das provas
pretendidas pela contribuinte, pelos motivos expostos e nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, que permite à autoridade julgadora, na apreciação das provas, formar
livremente sua convicção, podendo indeferir o pedido de perícia/diligência que entender
desnecessário. Cumpre ainda reverberar o verbete sumular no 136 deste Conselho, que preceitua
que o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis (Súmula CARF no 163).
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 632
DF CARF MF
Original